Tribunal: TJDFT
Processo: 0737556-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737556-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THEREZINHA LOPES RODRIGUES AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 314 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Therezinha Lopes Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência consistente em impedir a abertura do minimercado ou determinar o seu imediato fechamento até o julgamento do mérito da lide. A agravante sustenta que a assembleia geral extraordinária (AGE) realizada em 5.7.2025 aprovou, com apenas treze (13) votos, a alteração da Convenção do Condomínio do Bloco C da SQN 314, consistente na mudança de destinação da área comum e cessão de espaço da garagem a terceiros para instalação de loja de conveniência. Argumenta que a deliberação exigiria quórum qualificado de dois terços (2/3) da totalidade dos condôminos, conforme previsto nas Cláusulas 2a, § 3o e 12a, § 1o, da Convenção e nos arts. 1.314, parágrafo único, 1.341, 1.351 e 1.352 do Código Civil. Defende que o edital de convocação foi omisso quanto à proposta de alteração da destinação do subsolo e que a decisão agravada incorreu em error in judicando. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o fechamento do estabelecimento comercial até o julgamento final da lide. Pede a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 75877845). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência formulado com o objetivo de impedir a abertura do minimercado ou determinar o seu imediato fechamento até o julgamento do mérito da lide. Extrai-se do processo originário que os condôminos do agravado foram regularmente convocados para a assembleia geral extraordinária (AGE) a fim de deliberar sobre diversos assuntos, dentre os quais a aprovação para instalação de loja de conveniência no condomínio, incluindo sistema específico de notificações e cobrança em caso de furto ou erro na aquisição de produtos, além da necessária desafetação da área comum condominial para a implantação da referida loja.[1] A assembleia foi realizada em 5.7.2025, ocasião em que a maioria do condôminos presentes aprovou a instalação do mercadinho na garagem, especificamente no espaço até então utilizado como bicicletário da prumada D. O fundamento central da agravante para requerer a concessão da tutela de urgência consiste em afirmar que a mudança de função do edifício de residencial para misto (residencial e comercial), bem como a cessão da área comum do subsolo originalmente destinada à garagem, exigiria quórum qualificado de dois terços (2/3) dos condôminos, nos termos do art. 1.351 do Código Civil. A análise perfunctória dos autos indica que a instalação de minimercado, como aprovada, é insuficiente para descaracterizar a destinação residencial do edifício, uma vez que a finalidade da conveniência é voltada apenas à comunidade interna, sem abertura de clientela a terceiros estranhos ao condomínio. A natureza do uso permanece estritamente vinculada à função residencial, razão pela qual inexiste modificação substancial da finalidade do condomínio. A deliberação assemblear evidencia que o objetivo da medida é proporcionar comodidade aos moradores, ao permitir a aquisição de produtos de conveniência e gêneros de primeira necessidade sem necessidade de deslocamento externo. A adequação de área comum a esse propósito revela-se compatível com práticas sociais contemporâneas, nas quais empreendimentos residenciais oferecem facilidades de consumo interno como incremento à funcionalidade do espaço. A utilização do espaço não altera a destinação do bem descrito na Convenção do Condomínio como garagem. O juízo de cognição sumária permite concluir que a adaptação do bicicletário da prumada D não configura alteração substancial, mas simples modificação de área acessória, destinada ao melhor aproveitamento do espaço comum. Ressalte-se que o próprio bicicletário não consta expressamente na Convenção, circunstância que evidencia a inaplicabilidade da Cláusula 12a, § 3o, e do art. 1.351 do Código Civil, o que afasta a tese de quórum qualificado. A análise preliminar dos autos permite concluir que a instalação do minimercado não se apresenta, em princípio, como inovação capaz de alterar a forma ou a destinação do edifício, mas sim como medida que pode ser compreendida como obra útil voltada a facilitar a utilização do condomínio pelos próprios moradores. Concluo que os argumentos da agravante são insuficientes para a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 244039335.